Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726586-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE MOREIRA SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em 16.07.2024, intimado o BANCO BMG S.A. (réu/apelado) para que regularizasse sua representação processual, instruindo para tanto o feito com procuração, em até 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme preceituado pelo inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil (ID 61573829). Em 27.07.2024, certificado acerca da intimação do réu/apelado, por expedição eletrônica, com registro de ciência em 26.07.2024 (ID 62156857). Em 05.08.2024, o réu/apelado, objetivando dar cumprimento (ID 62477691), instruiu o feito com procuração outorgada em 07.03.2023, cuja validade, de 1 ano (ID 62477695 - Págs. 1 e 4), já se expirou. Desse modo, e porque persiste a irregularidade na representação processual, assinalo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme preceituado no inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora